Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020195-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DAVID SANTANA MURTINHO - CPF: 352.887.871-15 (APELANTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL E FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por policial militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de abono de permanência. O autor permaneceu em atividade por 40 anos e 24 dias, excedendo em 10 anos e 24 dias o tempo necessário para transferência à reserva remunerada (30 anos), e pleiteia o pagamento do abono de permanência referente ao período excedente, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual n.o 202/2004 efetivamente estendeu o direito ao abono de permanência aos militares estaduais de Mato Grosso; (ii) estabelecer se tal previsão legal estadual encontra respaldo no ordenamento jurídico constitucional e federal, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 e pela Lei Federal n.o 13.954/2019; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004 estabelece expressamente que "o servidor civil e militar ativo" que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária.

4.

A interpretação literal, sistemática e teleológica do dispositivo legal conduz à conclusão inequívoca de que o legislador estadual mato-grossense, no exercício de sua competência legislativa, optou expressamente por estender o benefício do abono de permanência aos militares estaduais.

5.

A Constituição Federal conferiu aos estados-membros da federação ampla competência legislativa para disciplinar o regime jurídico de seus militares, estabelecendo direitos, vantagens e condições de transferência para a inatividade, em observância ao princípio federativo e à autonomia dos entes federados.

6.

A ausência de previsão constitucional expressa de extensão do abono de permanência aos militares estaduais não implica vedação à concessão do benefício por lei estadual, uma vez que o sistema constitucional brasileiro permite que os estados estabeleçam direitos e vantagens aos seus servidores e militares, desde que respeitados os princípios constitucionais e as normas gerais estabelecidas pela União.

7.

A Emenda Constitucional n.o 103/2019 e a Lei Federal n.o 13.954/2019 não estabeleceram vedação expressa à concessão de abono de permanência aos militares estaduais, tampouco revogaram a competência legislativa dos estados para disciplinar o regime jurídico de seus militares, incluindo direitos, vantagens e condições de remuneração.

8.

A Lei Federal n.o 13.954/2019, ao estabelecer que o Sistema de Proteção Social dos Militares deve ser regulado por lei específica do ente federativo, reforça a autonomia legislativa estadual para disciplinar a matéria, não impedindo que os estados estendam aos militares direitos originariamente previstos para servidores civis, desde que o façam mediante lei específica.

9.

A Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, editada no exercício da competência constitucional do estado, não foi revogada pela legislação federal superveniente, uma vez que não há incompatibilidade material entre as normas, mas apenas estabelecimento de direito específico aos militares estaduais mato-grossenses no âmbito da autonomia legislativa estadual.

10.

A concessão de abono de permanência aos militares que optam por permanecer em atividade atende ao princípio da eficiência administrativa, incentivando a permanência de profissionais experientes e qualificados no serviço público, evitando a perda de conhecimento técnico fundamental para a qualidade dos serviços de segurança pública e defesa civil.

11.

O autor permaneceu em atividade por 40 anos e 24 dias, excedendo significativamente o tempo necessário para a transferência à reserva remunerada (30 anos), continuando a contribuir para o sistema previdenciário estadual e prestando serviços à sociedade, preenchendo todos os requisitos legais para a concessão do abono de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada integralmente. Pedidos julgados procedentes.

Tese de julgamento
: 1. O militar estadual de Mato Grosso que tenha completado os requisitos para transferência à reserva remunerada e opte por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. 2. A Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, ao prever expressamente o direito ao abono de permanência para "o servidor civil e militar ativo", exerceu validamente a competência legislativa estadual para estabelecer direitos aos militares estaduais, não havendo incompatibilidade com o ordenamento jurídico constitucional e federal vigente. 3. A Emenda Constitucional n.o 103/2019 e a Lei Federal n.o 13.954/2019 não revogaram nem tornaram incompatível a previsão estadual de abono de permanência aos militares, uma vez que reforçam a autonomia legislativa dos estados para disciplinar o Sistema de Proteção Social de seus militares mediante lei específica. 4. A negativa do abono de permanência aos militares estaduais, quando expressamente previsto em lei estadual e preenchidos os requisitos legais, viola os princípios constitucionais da isonomia, da eficiência administrativa e da valorização do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput, 37,
“caput”
, 40, §19, e 42, §1o; Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, art. 147; Lei Federal n.o 13.954/2019; Emenda Constitucional n.o 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1012508-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAVID SANTANA MURTINHO em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1020195-14.2022.811.0041, julgou improcedentes os pedidos, cujo objeto era o recebimento de abono permanência.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao interpretar o regime jurídico aplicável aos militares estaduais, desconsiderando a existência de previsão legal expressa na Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, que assegura o direito ao abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares estaduais que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade.

Argumenta que o dispositivo legal estadual é claro ao estender o benefício aos militares, não havendo razão jurídica para a negativa do direito.

Alega violação ao princípio da isonomia, ao direito constitucional ao abono de permanência e à legislação estadual específica.

Contrarrazões apresentadas no Id. 324274873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 326288863).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber acerca da existência, ou não, de direito do militar estadual ao recebimento de abono de permanência, quando este, tendo completado os requisitos necessários para a transferência à reserva remunerada (equivalente à aposentadoria voluntária dos servidores civis), opta por permanecer em atividade, continuando a prestar serviços à Administração Pública estadual.

O histórico processual revela que o Autor foi transferido para a reserva remunerada em 14 de setembro de 2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 27.836, de 15/09/2020, mediante o Ato n. 9.209/2020, conforme se infere no Id. 324273245.

Consta dos autos que, para a transferência à reserva remunerada, a legislação estadual aplicável aos militares estabelece como requisito o cumprimento de 30 (trinta) anos de serviço.

Todavia, no Ato no 9.209/2020 acima mencionado, o Autor permaneceu no serviço público por 40 (quarenta) anos e 24 (vinte e quatro) dias, excedendo, portanto, em 10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias o tempo necessário para a aposentadoria voluntária, ou, na terminologia específica aplicável aos militares estaduais, para a transferência à reserva remunerada.

A petição inicial foi instruída com documentação comprobatória da situação funcional do Autor, incluindo certidões de tempo de serviço, contracheques, atos administrativos de transferência para a inatividade e demais documentos pertinentes à demonstração do direito alegado.

O abono de permanência constitui instituto jurídico de natureza previdenciária e remuneratória, caracterizando-se como vantagem pecuniária deferida aos servidores públicos que, tendo completado os requisitos necessários para a aquisição do direito à aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade, continuando a prestar serviços à Administração Pública.

Trata-se, em essência, de um incentivo financeiro destinado a estimular a permanência do servidor no serviço ativo, evitando-se, assim, a perda de profissionais experientes e qualificados, cuja saída precoce poderia comprometer a eficiência e a continuidade dos serviços públicos.

A evolução histórica do instituto no ordenamento jurídico brasileiro remonta à Emenda Constitucional n.o 20, de 15 de dezembro de 1998, que promoveu ampla reforma no sistema previdenciário nacional, introduzindo diversas alterações no regime de previdência dos servidores públicos.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n.o 41, de 19 de dezembro de 2003, aprofundou as modificações no sistema previdenciário, incluindo dispositivo específico sobre o abono de permanência, estabelecendo que o servidor que tivesse completado as exigências para aposentadoria voluntária e optasse por permanecer em atividade faria
jus
a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

A
ratio legis
do instituto reside na busca de equilíbrio entre os interesses da Administração Pública, que se beneficia da permanência de servidores experientes, e os interesses dos próprios servidores, que, ao optarem por permanecer em atividade mesmo após adquirirem o direito à aposentadoria, continuam contribuindo para o sistema previdenciário sem, contudo, usufruir imediatamente do benefício da inatividade.

O abono de permanência, nesse contexto, funciona como uma compensação financeira, devolvendo ao servidor o valor correspondente à sua contribuição previdenciária, uma vez que este continua trabalhando e contribuindo para o sistema, postergando o momento em que passará a receber proventos de aposentadoria.

O regime jurídico dos militares estaduais, compreendendo os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, apresenta peculiaridades que o distinguem do regime jurídico dos servidores públicos civis, em razão das especificidades das atividades desenvolvidas por tais profissionais, voltadas à preservação da ordem pública, à segurança interna e à defesa civil.

A Constituição Federal, em seu texto originário, já estabelecia distinções entre o regime jurídico dos servidores civis e dos militares, dedicando capítulos específicos a cada uma dessas categorias.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 18, de 05 de fevereiro de 1998, houve significativa alteração na disciplina constitucional dos militares estaduais, que passaram a ser designados expressamente como "Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios", recebendo tratamento específico no texto constitucional.

A Constituição Federal, em seu artigo 42, estabelece que os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.o 20/98, determina que se aplicam aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições específicas ali mencionadas, cabendo à lei estadual específica dispor sobre determinadas matérias, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

A interpretação sistemática do texto constitucional revela que o constituinte estabeleceu um regime jurídico próprio para os militares estaduais, conferindo aos estados-membros da federação competência legislativa para disciplinar diversos aspectos da carreira militar, respeitados os parâmetros e diretrizes estabelecidos na Constituição Federal e na legislação federal de normas gerais.

Tal competência legislativa estadual decorre do princípio federativo e da autonomia dos entes federados, consagrados como cláusulas pétreas da Constituição Federal.

A autonomia legislativa dos Estados em matéria de organização e funcionamento de suas polícias militares e corpos de bombeiros militares encontra fundamento no próprio texto constitucional, que, ao estabelecer competências privativas da União, reservou aos Estados a competência residual para legislar sobre matérias não expressamente atribuídas à União ou aos Municípios.

Nesse contexto, os Estados possuem ampla margem de discricionariedade para estabelecer o regime jurídico de seus militares, incluindo aspectos relacionados à remuneração, aos direitos, às vantagens, às condições de ingresso e de transferência para a inatividade, desde que respeitados os princípios e normas gerais estabelecidos na Constituição Federal e na legislação federal aplicável.

A controvérsia central do presente caso reside na interpretação e aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição do Estado de Mato Grosso, de seus servidores e militares para o custeio do regime próprio de previdência social, e dá outras providências.

Especificamente, a questão jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o artigo 3o da referida lei complementar efetivamente estendeu o direito ao abono de permanência aos militares estaduais, e se tal previsão encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O artigo 3o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004 estabelece, de forma expressa e inequívoca, que "o servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará
jus
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal."

A análise literal do dispositivo legal revela, de forma cristalina, que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou expressamente por estender o benefício do abono de permanência não apenas aos servidores civis, mas também aos militares ativos do Estado.

A utilização da expressão "servidor civil e militar ativo" não deixa margem para dúvidas interpretativas quanto à intenção do legislador de incluir os militares estaduais no âmbito de aplicação da norma.

A interpretação gramatical, que constitui o ponto de partida de toda atividade hermenêutica, conduz inexoravelmente à conclusão de que a lei estadual, de forma deliberada e consciente, estabeleceu o direito ao abono de permanência para os militares estaduais.

A Lei Complementar n.o 202/2004 foi editada no exercício da competência legislativa estadual para disciplinar o regime próprio de previdência social de seus servidores e militares, estabelecendo regras sobre contribuições, benefícios e demais aspectos do sistema previdenciário estadual.

A jurisprudência deste Sodalício é pacifica no sentido de ser devido abono permanência aos policiais militares.

Cito, à título de ilustração, os seguinte arestos,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de abono de permanência, previsto no art. 3o da LC/MT no 202/2004, por entender ausente amparo legal à sua concessão a militares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido a militar estadual que, após cumprir os requisitos legais para a reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, à luz da legislação estadual vigente. III. Razões de decidir 3.
O art. 3o da LC/MT no 202/2004 prevê expressamente o pagamento do abono de permanência a servidores civis e militares que optarem por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária
. 4. A CF/1988, ao tratar do regime dos militares estaduais, admite a ampliação de direitos por legislação estadual específica (art. 42, §1o c/c art. 142, §3o, X), o que legitima a norma estadual em questão. 5. A EC no 103/2019 e a L. 13.954/2019 não revogaram o art. 3o da LC/MT no 202/2004, tampouco suprimiram a competência estadual para dispor sobre remuneração de militares, permanecendo o direito ao abono de permanência inalterado. 6. O abono possui natureza remuneratória e não se confunde com benefício previdenciário, não incidindo a vedação do art. 24-E, p.u., do Decreto-Lei no 667/1969. 7. A jurisprudência do TJMT e do STF reconhece a possibilidade de concessão do abono aos militares, desde que previsto em lei específica estadual. 8. O valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base na efetiva contribuição previdenciária mensal, conforme contracheques, respeitado o prazo prescricional quinquenal. 9. Os consectários legais deverão observar os parâmetros da EC no 113/2021, com aplicação do IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir daí, os índices da poupança, sendo os juros moratórios regidos pela taxa SELIC até a mesma data. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devido o abono de permanência ao policial militar estadual que, após preencher os requisitos para a transferência à reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, desde que haja previsão expressa em legislação estadual.
2. O art. 3o da LC/MT no 202/2004 permanece em vigor, assegurando o benefício aos militares estaduais, independentemente da EC no 103/2019 e da L. 13.954/2019, por possuir natureza remuneratória e por decorrer de competência legislativa estadual
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §19; 42, §1o; 142, §3o, X; LC/MT no 202/2004, art. 3o; EC no 103/2019; EC no 113/2021; DL no 667/1969, art. 24-E, p.u. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 27/09/2019; TJMT, ApCiv 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31/01/2025. (TJ/MT - N.U 1012508-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4.
A legislação estadual (LC no 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC no 202/2004, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019. (TJ/MT - N.U 1041714-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025) (NEGRITEI)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial militar estadual ao recebimento do abono de permanência, no período compreendido entre agosto de 2017 e maio de 2022, condenando o ente estadual ao pagamento das parcelas vencidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária tem direito ao abono de permanência, à luz da legislação estadual vigente. III. Razões de decidir 3.
A Lei Complementar Estadual n. 202/2004 assegura o abono de permanência aos servidores civis e militares que, embora aptos à aposentadoria voluntária, optem por continuar no serviço ativo.
4. A Constituição Federal, ao dispor no art. 42, § 1o, que os Estados podem legislar sobre os direitos dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios mediante norma local. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento do abono de permanência a militares estaduais quando houver previsão legal estadual específica. 6. Esta Corte também tem reconhecido que o policial militar estadual faz jus ao benefício quando permanece na ativa após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, desde que amparado por legislação estadual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O policial militar estadual que permanece na ativa após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, desde que haja previsão em lei estadual específica." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, § 19, e 42, § 1o; LC/MT no 202/2004, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; TJMT, N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025. (TJ/MT - N.U 1037229-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) (NEGRITEI)

O Estado
de Mato Grosso invoca a superveniência da Emenda Constitucional n.o 103, de 12 de novembro de 2019, e da Lei Federal n.o 13.954, de 16 de dezembro de 2019, como fundamento para sustentar a incompatibilidade da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004 com o ordenamento jurídico vigente, argumentando que tais normas teriam alterado substancialmente o regime previdenciário dos militares estaduais, estabelecendo que o Sistema de Proteção Social dos Militares deve ser regulado por lei específica do ente federativo, não se aplicando a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Tal argumentação, embora aparentemente técnica e fundamentada, não resiste a uma análise jurídica mais aprofundada, conforme se demonstrará a seguir.

Primeiramente, no que concerne à Emenda Constitucional n.o 103/2019, que promoveu ampla reforma no sistema previdenciário brasileiro, imperioso destacar que as alterações promovidas no texto constitucional não estabeleceram vedação expressa à concessão de abono de permanência aos militares estaduais, tampouco revogaram a competência legislativa dos estados para disciplinar o regime jurídico de seus militares.

A emenda constitucional, em verdade, ampliou a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, mas não suprimiu a autonomia legislativa estadual para disciplinar aspectos específicos do regime jurídico de seus militares, incluindo direitos, vantagens e condições de remuneração.

A interpretação sistemática das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 revela que o constituinte derivado pretendeu estabelecer parâmetros gerais e uniformes para o sistema previdenciário dos militares estaduais, visando à sustentabilidade financeira e atuarial dos regimes próprios de previdência, mas não teve a intenção de suprimir direitos já estabelecidos por legislação estadual anterior, desde que compatíveis com os princípios constitucionais e com as normas gerais estabelecidas pela União.

No que tange à Lei Federal n.o 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei n.o 667/69, imperioso proceder a uma análise criteriosa de seu conteúdo e de sua aplicabilidade ao caso concreto.

O dispositivo invocado pelo Estado de Mato Grosso estabelece que "o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio", acrescentando que "não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos."

A interpretação literal e isolada de tal dispositivo poderia conduzir à conclusão de que o abono de permanência, por ser instituto originariamente previsto no regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, não seria aplicável aos militares estaduais.

Todavia, tal interpretação mostra-se equivocada e incompatível com uma análise sistemática e teleológica da legislação aplicável.

Primeiramente, cumpre destacar que a Lei Federal n.o 13.954/2019 estabelece normas gerais sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, mas não veda expressamente a concessão de abono de permanência aos militares estaduais, tampouco revoga leis estaduais anteriores que tenham estabelecido tal direito.

A norma federal, ao estabelecer que o Sistema de Proteção Social dos Militares deve ser regulado por lei específica do ente federativo, na verdade reforça a autonomia legislativa estadual para disciplinar a matéria, conferindo aos estados ampla margem de discricionariedade para estabelecer direitos e benefícios aos seus militares.

Em segundo lugar, a afirmação de que "não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos" deve ser interpretada no sentido de que as normas gerais estabelecidas para os servidores civis não se aplicam automaticamente aos militares, mas não impede que os Estados, no exercício de sua competência legislativa, optem por estender aos militares direitos e benefícios originariamente previstos para os servidores civis, desde que o façam mediante lei específica.

No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, editada anteriormente à Lei Federal n.o 13.954/2019, estabeleceu expressamente o direito ao abono de permanência para os militares estaduais, no exercício da competência legislativa estadual.

Tal norma estadual não foi revogada pela legislação federal superveniente, uma vez que não há incompatibilidade material entre as normas, mas apenas estabelecimento de direito específico aos militares estaduais mato-grossenses, no âmbito da autonomia legislativa do estado.

Diante do acima exposto, conheço o RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a) RECONHEÇO o direito do autor, DAVID SANTANA MURTINHO, ao recebimento do abono de permanência previsto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, referente ao período em que permaneceu em atividade após completar os requisitos para a transferência à reserva remunerada, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária mensal;

b) CONDENO o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ao pagamento, em favor do autor, dos valores correspondentes ao abono de permanência referente ao período de 10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias em que o autor permaneceu em atividade além do tempo necessário para a transferência à reserva remunerada, respeitada a prescrição quinquenal, cujo montante será fixado na fase de liquidação de sentença;

c) DETERMINO que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se os índices oficiais de correção monetária estabelecidos para atualização de débitos da Fazenda Pública, bem como acrescidos de juros de mora, nos termos da legislação aplicável, desde a citação;

d) CONDENO o ente público recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026